Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVA ORAL INDEFERIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA. HIPÓXIA NO PARTO. FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, correta a decisão que indeferiu a prova oral.
2. É possível indenização por dano moral à genitora e ao bebê diagnosticado com paralisia cerebral tetraplégica por hipóxia no parto, por falha no atendimento que receberam no hospital da rede pública do Distrito Federal, em que a gestante foi internada apenas na última das três vezes em que procurou a unidade e durante os procedimentos do parto houve conduta divergente da orientação definida em protocolo do Ministério da Saúde.
3. O valor da indenização por dano moral de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelados (genitora e criança) não é irrisório, nem exorbitante, tampouco constitui enriquecimento sem causa, atende aos fins sociais e às exigências do bem comum, aos critérios de reprovabilidade da conduta, caráter educativo, pedagógico e se mostra proporcional e razoável.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação desprovida.